Tribunal: STF
Processo: AI 751668
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  CONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À GARANTIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.